Tribunal: TJES
Processo: 5003496-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003496-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: PETERSON COELHO VIEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500
3496-84
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO(S):
PETERSON COELHO VIEIRA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r

SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face d
a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo d
a
6ª Vara Cível de Vitória
que
nos autos
da ação ordinária
nº
5012089-30.2022.8.08.0024 ajuizada por PETERSON COELHO VIEIRA, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do remédio ATEZOLIZUMABE 1200 MG, de 21 em 21 dias, enquanto durar o tratamento, conforme solicitação médica, no prazo máximo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 60 (sessenta dias).

Em suas razões (Id 2494230), a agravante sustenta que o fármaco ATEZOLIZUMABE não tem cobertura contratual por se tratar de medicamento
off label
, havendo expressa exclusão da cobertura contratual com amparo na Resolução Normativa nº 465/2021.

Alega
que tal medicamento não se enquadra na exceção do art. 24 da RN 465/2021, uma vez que não há demonstração de evidência científica pelo CONITEC, bem como não houve solicitação para o fornecimento pelo SUS.

Argumenta que inexiste comprovação da eficácia e de eliminação de riscos ao paciente para o uso
off label
do ATEZOLIZUMABE para o tratamento de “sarcoma alveolar metástico”.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão proferida no Id 253370 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões acompanhada de documentos pelo desprovimento do recurso defendendo a comprovação da eficácia do medicamento pleiteado para o tratamento do agravado (Id 2711207).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, na forma do art. 1.020, do CPC.

Vitória, 26 de julho de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.09.2022

Desembargador Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
o
r
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
em face d
a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo d
a
6ª Vara Cível de Vitória

que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do remédio ATEZOLIZUMABE 1200 MG, de 21 em 21 dias, enquanto durar o tratamento, conforme solicitação médica, no prazo máximo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de multa diária.

Em suas razões, postula o agravante, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que
o fármaco ATEZOLIZUMABE não tem cobertura contratual por se tratar de medicamento
off label
,
havendo
expressa exclusão da cobertura contratual
com
amparo na Resolução Normativa nº 465/2021,
bem como que
tal medicamento não se enquadra na exceção do art. 24 da RN 465/2021, uma vez que não há demonstração de evidência científica pelo CONITEC, bem como não houve solicitação para o fornecimento pelo SUS.
Por fim, a
rgumenta que inexiste comprovação da eficácia e de eliminação de riscos ao paciente para o uso
off label
do ATEZOLIZUMABE para o tratamento de “sarcoma alveolar met
á
stico”.

Pois bem,
conforme consignado por ocasião do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso,
tanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que a negativa de fornecimento de medicamento oncológico com uso
off label
é abusiva.

Contudo, recentenmente, a
pós o exame preliminar deste recurso,
sobreveio o julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704,
no qual
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no firmou entendimento no sentido de que,
em regra,
o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo
, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.

Definiu, ainda, o C. STJ as seguintes teses
abarcando as hipóteses nas quais
excepcionalmente

pode haver a cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente fora do rol da ANS
:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Assim sendo, considerando a quarta tese fixada pelo C. STJ e analisando a documentação colacionada aos autos, verifico que resta caracteriza a exceção indicada, na medida em que consta no
s
laudo
s
médico
s
(Id 2711212)
que o agravado
teve
diagnóstico de sarcoma alveolar metastático para osso, SNC, pulmão, linfonodos mediastinais e partes mole
s estágio IV
(SAPM – CID 49) e

realizou tratamento prévio com radioterapia em SNC e PELVE, com quimioterapia com adriamicina
com progressão da doença após em pulmão, necessitando de oxigenioterapia
.

Consta ainda do referido laudo da médica assistente que o agravado
iniciou tratament
o com atezolizumabe em março de 2021 e na primeira avaliação de resposta em julho de 2021 apresentou dim
inui
ção
de nódulos cerebrais, mediastino e redução de lesões pulmonares (tomografia de 27/07/2021), além da melhor
a
sintomática de dispnéia
, sem a necessidade de uso de oxigenioterapia e melhora clínica significativa.

A
demais, verifico que o fármaco
atezolizumabe
se encontra em
e
studo de fase II apresentado no Congresso Mundial ASCO 2021
1

evidenciando
a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

Por tais razões,
concluo que não
est
á
evidenciad
a a probabilidade do direito invocado

pela agravante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

1
https://oncologiabrasil.com.br/atezolizumabe-para-o-tratamento-do-sarcoma-alveolar-de-partes-moles-avancado/

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500
3496-84
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO(S):
PETERSON COELHO VIEIRA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO
OFF LABEL –
ROL DA ANS TAXATIVO – EXCEÇÕES NAS TESES FIRMADAS PELO C. STJ – COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
possu
ía
entendimento
no sentido de que
a negativa de fornecimento de medicamento oncológico com uso
off label
pelo plano de saúde
é abusiva,
contudo, recentemente,

sobreveio o julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704,
no qual
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no firmou entendimento no sentido de que,

em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo,
não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.
No mesmo julgamento, foram fixadas quatro teses
abarcando hipóteses nas quais
excepcionalmente pode haver a cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente fora do rol da ANS
.

2.
N
o caso, restou evidenciado a utilização prévia de procedimentos do rol da ANS sem êxito, bem como a comprovação
da eficácia do tratamento
pleiteado
à luz da medicina baseada em evidências.

3.
Recurso
conhecido e
des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 20 de setembro de 2022

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.